Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alessandro Paolo Sequenzia e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. –, após a arrematação do imóvel constituído pela projeção no 09, localizado na Superquadra Norte 309, Brasília/DF, objeto da matrícula no 32.557, pelo valor de R$8.520.000,00 (oito milhões e quinhentos e vinte mil reais), determinara, dentre outras, a adoção das seguintes providências, a saber: (i) a reserva de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos para garantia da averbação de penhora no 11, determinada pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília e a expedição de ofício ao referido Juízo para que esclareça o valor atualizado do crédito trabalhista e promova a baixa da indisponibilidade anotada na matrícula do imóvel arrematado; (ii) a intimação do arrematante para que informe os valores atualizados do débito de IPTU/TLP referentes ao imóvel arrematado, anteriores e sub-rogados no preço da arrematação depositada nos autos, expedindo-se, após, alvará de pagamento da quantia individualizada para quitação do débito tributário; (iii) a expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal solicitando que indique o valor atualizado do crédito tributário perseguido nos autos da execução fiscal no 0064203-71.2011.8.07.0015 e promova a baixa da anotação lançada no R.13 da matrícula do bem arrematado, transferindo-se, após, para aquele Juízo executivo, os valores do débito tributário informado; (iv) a expedição de ofício à 12a Vara Federal de São Paulo e à 19a Vara Federal de Brasília para que promovam a baixa das indisponibilidades por eles determinadas, correspondente à Av. 4, R6. e R8 averbadas na matrícula do imóvel arrematado; (v) após o rateio na forma individualizada, caso ainda haja saldo depositado nos autos, a transferência do saldo sobejante para o Juízo da 19a Vara Federal de Brasília em favor da União. Segundo o provimento arrostado, o crédito trabalhista que ensejara a penhora averbada na matrícula do imóvel penhorado que viera a ser alienado, determinada pela 14a Vara do Trabalho de Brasília, conforme previsto no artigo 83, inciso I, da Lei de Falências, goza de preferência legal limitada ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos em relação aos demais créditos, devendo o produto da arrematação ser destinando primeiramente ao pagamento do crédito trabalhista. Pontuara o julgado, outrossim, que, em segundo lugar na ordem de preferência, está o crédito tributário decorrente do IPTU/TLP gerado pelo imóvel anteriormente à alienação, pois sub-rogado no preço da arrematação por se tratar de débito tributário vinculado ao próprio imóvel penhorado. Registrara o decisório guerreado, ainda, que a terceira posição preferencial é ocupada pelos créditos tributários do Distrito Federal, anunciados no R.13. de 28/07/2020, oriundo do processo 0064203-71.2011.8.07.0015, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, e, na quarta colocação, posiciona-se o crédito não tributário detido pela União, objeto das anotações Av.4. de 3/07/2000, R.6. de 12/07/2002 e R.8. de 17/02/2005. Quanto ao tópico, assentara o Juízo que aludidas anotações referem-se ao mesmo crédito perseguido pela União em diversas esferas e ações judiciais, notadamente a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa em curso perante a 12a Vara Federal de São Paulo, e no processo que tramita perante a 19a Vara Federal de Brasília, que diz respeito aos mesmos fatos da ação civil pública, relacionados ao desvio de verbas na construção do fórum trabalhista de São Paulo. Realçara a decisão vergastada que, em consonância com o disposto no artigo 908, §2o do estatuto processual, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora, e, na hipótese, a anotação do arresto cautelar na matrícula do imóvel arrematado para garantia do crédito em favor da União ocorrera na data de 12.07.2002 e 17.02.2005, ao passo que a penhora determinada pelo Juízo a quo é datada de 18.09.2007, ficando patente a preferência da União no rateio da verba arrecada com a alienação do imóvel. A seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a perda do direito da União de postular o crédito proveniente da arrematação, mediante a aplicação do instituto da supressio e da preclusão consumativa. Alternativamente, almejam que o produto obtido com a arrematação seja rateado proporcionalmente entre eles e a União, por se tratar de crédito com a mesma natureza, afastando-se o direito de preferência da União. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que manejam cumprimento de sentença em desfavor do agravado e, no ano de 2006, lograram penhorar imóvel de titularidade do devedor, objeto da matrícula no 32.557 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, constituído pela Projeção no 9, da Superquadra Norte 309, Brasília/DF, com a finalidade de quitar o crédito executado, que, em janeiro/2022 alcançava a quantia de R$4.056.187,82 (quatro milhões, cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Noticiaram que, no ano de 2020, aludido imóvel fora arrematado pelo valor de R$8.946.000,00 (oito milhões e novecentos e quarenta e seis mil reais). Informaram que, após a arrematação, a União comparecera aos autos sustentando ter direito de preferência sobre o produto da arrematação, postulando a transferência do valor apurado para conta judicial vinculada à execução no 0016889-78.2002.4.01.3400 (antiga numeração 2002.16926-3), em curso perante a 19a Vara Federal do Distrito Federal. Observaram que o Juízo, acolhendo a manifestação, entendera que a União tem preferência no levantamento do produto da arrematação em manifesto prejuízo dos exequentes. Defenderam que, na hipótese, afigura-se impossível assegurar qualquer preferência à União, porquanto operara-se a supressio e a preclusão, tendo em vista que nunca postulara durante o curso procedimental a reserva de qualquer quantia em seu favor. Destacaram que a União sempre fora intimada dos atos de expropriação patrimonial e, em momento algum, formulara qualquer pedido, de modo que fica patente seu comportamento contraditório em manifesta afronta à segurança jurídica e aos atos processuais já consumados. Assinalaram que ressoa evidente a má-fé da União, porquanto pretende se aproveitar do trabalho que realizaram por acreditarem que o ente não iria postular o recebimento de seu crédito. Pontuaram que o agravado e a União, inclusive, celebraram acordo para quitação do crédito, contudo, por se tratar de processo sigiloso, não têm conhecimento se o valor fora quitado. Esclareceram que, caso tivessem conhecimento de que a integralidade do produto da arrematação seria destinada à União, não teriam despendido 16 (dezesseis) anos para levar o imóvel à hasta pública e teriam procurado outros meios para satisfazer o crédito executado. Salientaram que, em consonância o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, no curso da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação, presente a possível deslealdade no seu exercício posterior, de modo que a omissão da União gerara justa e legítima expectativa aos agravantes de que o crédito da União não seria executado, devendo se reconhecer que perdera a oportunidade de postular o recebimento dessa quantia. Alternativamente, pontuaram que o crédito deve ser rateado proporcionalmente entre a União e os agravantes, na forma preconizada pelo artigo 962 do Código Civil. Ressaltaram que o crédito detido pela União é decorrente do desvio de verbas públicas durante a construção do fórum trabalhista de São Paulo, não ostentando natureza fiscal/tributária, mas apenas indenizatória, não possuindo natureza preferencial. Realçaram que, no caso, o crédito de titularidade da União é posterior ao dos agravantes, não podendo ser assegurada qualquer preferência. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alessandro Paolo Sequenzia e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. –, após a arrematação do imóvel constituído pela projeção no 09, localizado na Superquadra Norte 309, Brasília/DF, objeto da matrícula no 32.557, pelo valor de R$8.520.000,00 (oito milhões e quinhentos e vinte mil reais), determinara, dentre outras, a adoção das seguintes providências, a saber: (i) a reserva de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos para garantia da averbação de penhora no 11, determinada pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília e a expedição de ofício ao referido Juízo para que esclareça o valor atualizado do crédito trabalhista e promova a baixa da indisponibilidade anotada na matrícula do imóvel arrematado; (ii) a intimação do arrematante para que informe os valores atualizados do débito de IPTU/TLP referentes ao imóvel arrematado, anteriores e sub-rogados no preço da arrematação depositada nos autos, expedindo-se, após, alvará de pagamento da quantia individualizada para quitação do débito tributário; (iii) a expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal solicitando que indique o valor atualizado do crédito tributário perseguido nos autos da execução fiscal no 0064203-71.2011.8.07.0015 e promova a baixa da anotação lançada no R.13 da matrícula do bem arrematado, transferindo-se, após, para aquele Juízo executivo, os valores do débito tributário informado; (iv) a expedição de ofício à 12a Vara Federal de São Paulo e à 19a Vara Federal de Brasília para que promovam a baixa das indisponibilidades por eles determinadas, correspondente à Av. 4, R6. e R8 averbadas na matrícula do imóvel arrematado; (v) após o rateio na forma individualizada, caso ainda haja saldo depositado nos autos, a transferência do saldo sobejante para o Juízo da 19a Vara Federal de Brasília em favor da União. Segundo o provimento arrostado, o crédito trabalhista que ensejara a penhora averbada na matrícula do imóvel penhorado que viera a ser alienado, determinada pela 14a Vara do Trabalho de Brasília, conforme previsto no artigo 83, inciso I, da Lei de Falências, goza de preferência legal limitada ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos em relação aos demais créditos, devendo o produto da arrematação ser destinando primeiramente ao pagamento do crédito trabalhista. Pontuara o julgado, outrossim, que, em segundo lugar na ordem de preferência, está o crédito tributário decorrente do IPTU/TLP gerado pelo imóvel anteriormente à alienação, pois sub-rogado no preço da arrematação por se tratar de débito tributário vinculado ao próprio imóvel penhorado. Registrara o decisório guerreado, ainda, que a terceira posição preferencial é ocupada pelos créditos tributários do Distrito Federal, anunciados no R.13. de 28/07/2020, oriundo do processo 0064203-71.2011.8.07.0015, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, e, na quarta colocação, posiciona-se o crédito não tributário detido pela União, objeto das anotações Av.4. de 3/07/2000, R.6. de 12/07/2002 e R.8. de 17/02/2005. Quanto ao tópico, assentara o Juízo que aludidas anotações referem-se ao mesmo crédito perseguido pela União em diversas esferas e ações judiciais, notadamente a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa em curso perante a 12a Vara Federal de São Paulo, e no processo que tramita perante a 19a Vara Federal de Brasília, que diz respeito aos mesmos fatos da ação civil pública, relacionados ao desvio de verbas na construção do fórum trabalhista de São Paulo. Realçara a decisão vergastada que, em consonância com o disposto no artigo 908, §2o do estatuto processual, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora, e, na hipótese, a anotação do arresto cautelar na matrícula do imóvel arrematado para garantia do crédito em favor da União ocorrera na data de 12.07.2002 e 17.02.2005, ao passo que a penhora determinada pelo Juízo a quo é datada de 18.09.2007, ficando patente a preferência da União no rateio da verba arrecada com a alienação do imóvel. A seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a perda do direito da União de postular o crédito proveniente da arrematação, mediante a aplicação do instituto da supressio e da preclusão consumativa. Alternativamente, almejam que o produto obtido com a arrematação seja rateado proporcionalmente entre eles e a União, por se tratar de crédito com a mesma natureza, afastando-se o direito de preferência da União. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se reconhecer e assegurar prioridade ao crédito detido pela União em face da executada, relegando para gradação inferior o crédito perseguido pelos agravantes. Assim pontuado o objeto do inconformismo, a decisão submetida a reexame determinara que o produto da arrematação do imóvel de propriedade do agravado deve ser destinado ao pagamento de débitos que afetam, observada a seguinte ordem de prioridade: (i) débito trabalhista junto à 14a Vara do Trabalho de Brasília; (ii) débito de IPTU/TLP referente ao imóvel arrematado; (iii) débito tributário postulado perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; (iv) débitos detidos perante a União nos autos das ações em curso junto à 12a Vara Federal de São Paulo e à 19a Vara Federal de Brasília. Sustentaram os agravantes que o crédito de titularidade da União, descrito nas ações que tramitam perante a 12a Vara Federal de São Paulo e a 19a Vara Federal de Brasília, não ostenta preferência em relação ao crédito executado no cumprimento de sentença subjacente, tendo em vista que restara preclusa a oportunidade para a União postular a preferência, e, demais disso, não ostenta natureza tributária. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que os agravantes não insurgem-se contra o reconhecimento da preferência na quitação do crédito trabalhista e do crédito tributário pertinente ao IPTU/TLP gerado pelo imóvel alineado. A insurgência que formularam diz respeito ao crédito detido pela União, objeto das ações em curso perante a 12a Vara Federal de São Paulo e a 19a Vara Federal de Brasília, proveniente de indenização assegurada ao ente federado. Consignada essa premissa, em consonância com o disposto o artigo 908 do estatuto processual, em caso de um único bem do devedor ser objeto de mais de uma penhora, ocorrendo a expropriação do patrimônio do executado e concorrendo vários credores, o produto obtido com a alienação será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas prelações, e, não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro lugar o credor que promoveu a execução, cabendo aos demais concorrentes direito sobre a importância restante, observada a anterioridade de cada penhora. É o que se infere do dispositivo abaixo transcrito: “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” Do teor da norma, extrai-se que a preferência oriunda da natureza do crédito sobrepõe-se àquela decorrente da anterioridade da penhora. Desse modo, considerando que os créditos que ostentam preferência legal não se sujeitam a concurso de credores e detêm preferência sobre o produto obtido com a alienação do patrimônio do devedor, afigurando-se irrelevante qual o credor que levara a registro a primeira penhora incidente sobre o imóvel alienado. Nesse contexto, coexistindo execução fiscal e execução civil contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras recaindo sobre o mesmo bem, o produto da venda judicial, por força de lei, deve satisfazer o crédito fiscal em primeiro lugar. Na hipótese, o crédito detido pela União não ostenta natureza tributária, porquanto deriva de reparação pelos danos causados pelo agravado durante a construção do fórum trabalhista de São Paulo. Conquanto esse crédito não detenha natureza fiscal, não se submete ao concurso de credores possuindo, outrossim, preferência legal para pagamento. Vejamos. De conformidade com o previsto no artigo 187 do Código Tributário Nacional, a Fazenda Pública não é obrigada a habilitar seus créditos tributários na ação de falência ou recuperação judicial, pois não sujeitos a concurso de credores, confira-se: “Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.” O dispositivo legal acima transcrito garante ao ente público a prerrogativa de receber o pagamento de seu crédito pelo rito da execução fiscal, independentemente da habilitação nos autos da falência ou recuperação judicial. A Lei no 14.112/2020, alterando a Lei no 11.101/2005, criara, inclusive, um incidente de classificação de crédito público para que a Fazenda Pública informe ao juízo da falência a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, como se infere do preceito abaixo trasladado: “Art. 7o-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do caput e no § 1o do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.” Em contrapartida, infere-se que o artigo 187 o Código Tributário Nacional fora omisso no tocante ao crédito não tributário. A despeito dessa omissão, deve se compreender que os créditos de natureza não tributária não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, por força do art. 6o, §7o-B da Lei no 11.101/2005. Esse preceito legal prevê que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, à exceção das execuções fiscais. É o que se infere do abaixo reproduzido: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.” Note-se que as execuções fiscais não ficam sobrestadas, mesmo que tenha havido o deferimento de recuperação judicial. A seu turno, as execuções fiscais têm por objeto créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa, como positivam os artigos 1o e 2o da Lei no 6.830/1980, in verbis: “Art. 1o A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 2o Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 1o Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2o A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.” Portanto, qualquer débito que tenha como credor algum ente federado, depois de regularmente inscrito, constitui dívida ativa sujeita a cobrança em processo de execução fiscal. E, conforme pontuado, os créditos tributários não se sujeitam ao processo de falência e recuperação judicial, nada dispondo acerca dos créditos de natureza não tributária, e a Lei no 11.101/2005, de sua parte, não estabelecera distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos da ação falimentar ou de recuperação judicial. Nesse contexto, a despeito do disposto no artigo 187 do Código Tributário, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal e nas Leis no 11.101/2005 e 10.522/2002, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. Esse raciocínio, à míngua de disposição legal, deve ser utilizado no concurso de credores proveniente da alienação de imóvel de titularidade do executado que figura como devedor, inclusive, da Fazenda Pública, ainda que o crédito do ente público não encerre natureza tributária. Assim é que, na hipótese, ainda que o crédito detido pela União, reconhecido nos autos das ações em curso perante a 12a Vara Federal de São Paulo e a 19a Vara Federal de Brasília, não ostente natureza tributária, tem preferência em relação ao crédito detido pelos agravantes. Essa apreensão deriva da presunção de que o crédito detido pela fazenda pública, por estar destinado ao erário público, prefere ao crédito detido por particular sem nenhuma preferência legalmente assegurada, como no caso. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça em hipótese similar, consoante assegura o aresto adiante ementado: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. 1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora. 3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária. 4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6o, § 7o-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80. 5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento. 6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade. 7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5o e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a ‘cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento’. 8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento. 9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1.931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.) Outrossim, merece ser acentuado que, ao contrário do que aduziram aos agravantes, não há que se cogitar da ocorrência da preclusão ou supressio. Isso porque não há prazo específico estipulado em lei que estabeleça marco final para que o titular de crédito preferencial reclame participação no produto da arrematação levada a cabo em processo diverso, tampouco, na espécie em exame, houve determinação expressa do Juízo estipulando limite temporal para que a Fazenda Nacional apresentasse sua manifestação. Demais disso, não há notícia nos autos de que a Fazenda Nacional tenha praticado qualquer ato que possa ser considerado incompatível com seu interesse em receber o produto da arrematação. Em suma, a ausência de manifestação da União em momento antecedente ao levantamento do produto da arrematação, portanto, não pode ser considerada como desídia, de modo que não se afigura razoável, sobretudo diante do interesse público subjacente à persecução do crédito não tributário, obstaculizar a satisfação de sua pretensão em razão de circunstância a que não dera causa. Em verdade, os agravantes, conquanto credores, é incidiram no risco de prosseguir com a expropriação do imóvel já alcançado por ônus provenientes de créditos preferenciais. Assim, somente o remanescente do produto arrecadado, liquidadas as obrigações prioritárias afetas ao executado e garantidas pelo imóvel leiloado, é que poderá lhes ser revertido. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, porquanto as teses que defenderam ou já estão superadas, há muito, ou carecem de sustentação material. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator